Tribunal: TCU
Processo: 003.387/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Representação que questiona o Edital de Convocação 12/2026 da Caixa Econômica Federal, que visa o credenciamento de empresas para emissão de Relatórios de Precificação de Imóveis baseados em Modelos de Avaliação Automatizada (AVM).

Inteiro teor:
Acórdão 1667/2026-TCU-Primeira Câmara Considerando que a representação questiona o Edital de Convocação 12/2026 da Caixa Econômica Federal (Caixa), que visa ao credenciamento de empresas para emissão de Relatórios de Precificação de Imóveis baseados em Modelos de Avaliação Automatizada (AVM); Considerando que o representante alega, em suma, a suposta substituição da avaliação imobiliária por algoritmos, o que resultaria em violação à competência legal de arquitetos e engenheiros e em descumprimento das normas ABNT NBR 14.653; Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) demonstrou que o edital exige expressamente o registro das empresas no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), além de estabelecer a figura do Responsável Técnico pela Análise das Precificações, cargo privativo de engenheiro civil ou arquiteto com formação específica; Considerando que o modelo adotado pela Caixa não exclui a atuação profissional, mas propõe uma estrutura combinada, na qual o profissional de ciência de dados responde pelo modelo estatístico e o engenheiro/arquiteto responde pela análise imobiliária e emissão do relatório final; Considerando que a utilização de modelos de precificação (AVM) é expressamente permitida pela Resolução-Bacen 4.676/2018 (com redação da Resolução 4.754/2019), desde que observados critérios de consistência, documentação e auditoria, requisitos estes previstos no instrumento convocatório; Considerando que a Caixa demonstrou possuir mecanismos robustos de governança, incluindo controles preliminares (homologação com fluxo pareado de testes) e controles em fluxo (monitoramento contínuo e comparação com avaliações tradicionais), assegurando a migração para o método presencial sempre que identificadas inconsistências ou riscos elevados; Considerando que o valor fixado (R$ 90,00 por relatório) foi devidamente fundamentado em nota técnica e consulta pública ao mercado, garantindo a economicidade para a unidade jurisdicionada; Considerando que a proposta da AudContratações é no sentido de conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente e indeferir a medida cautelar, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; Considerando, por fim, que o pedido de sustentação oral formulado por Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/RS) (peça 24), que não é parte interessada nos autos, deve ser indeferido; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da presente representação e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de medida cautelar; indeferir o pedido de sustentação oral formulado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul; e arquivar os autos, informando esta decisão à unidade jurisdicionada e à representante. 1. Processo TC- Processo 003.387/2026-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Caixa Econômica Federal. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: José Nicodemos Rodrigues Varela (13187/OAB-DF), Carina Lins Gayoso Beze (26487/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal - Gilog/PO; Alexandre Noal dos Santos (91574/OAB-RS), representando Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.